Tribunal: TJMT
Processo: 1020651-58.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Gabinete do Desembargador Márcio Vidal
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1020651-58.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: NTC COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por NTC Comércio de Cereais Ltda., contra a decisão, proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1047540-23.2020.8.11.0041, indeferiu a liminar pleiteada, que objetivava a liberação das mercadorias apreendidas, objeto dos TAD ns. 11457775, 11457780, 11457784, 11457810, 11457772, 11457777, 11457779, 11457782, 11457783, 11457785, 11457789 e 11457793.
A Agravante aduz, em síntese, que as operações submetidas à apreensão das mercadorias encontram-se regularmente acobertadas por documentos fiscais, conforme se observam dos documentos fiscais, citados pela autoridade coatora, nas informações complementares dos TAD e arquivos anexos ao próprio termo fiscal.
Sustenta que, apesar de ter cumprido com as obrigações fiscais acessórias e principais, foram lavrados os TAD em referência, sendo apreendidas todas as mercadorias transportadas.
Defende que a manutenção da apreensão é ilegal, conforme o entendimento da Súmula 323 do Supremo Tribunal Federal, e que não há falar na incidência do IRDR n. 1012269-81.2017.8.11.0000.
Pugnou pela concessão da antecipação da tutela recursal e, no mérito, o provimento do Recurso, para determinar a liberação das mercadorias apreendidas.
Juntou documentos.
É a síntese. Decido.
Inicialmente, cabe analisar se é o caso de conceder, liminarmente, a antecipação da tutela recursal, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, de sorte que esta somente será concedida nos casos em que houver a probabilidade do provimento do Recurso, ou houver risco de dano grave ou de difícil reparação, por aplicação analógica do artigo 1.012, § 4o, do CPC.
Como visto, a empresa NTC Comércio de Cereais Ltda. insurge-se contra a decisão, proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1047540-23.2020.8.11.0041, indeferiu a liminar pleiteada, que objetivava a liberação das mercadorias apreendidas, objeto dos TAD n. 11457775, 11457780, 11457784, 11457810, 11457772, 11457777, 11457779, 11457782, 11457783, 11457785, 11457789 e 11457793.
Voltando os olhos à questão de fundo, parece-me que a decisão objeto do presente Recurso, que indeferiu a liminar no sobredito Mandado de Segurança, merece, a princípio, ser mantida.
Com efeito, malgrado os fundamentos recursais, verifico que a decisão vergastada está, em tese, em consonância com a tese fixada no julgamento do IRDR n. 1012269-81.2017.811.0000, realizado em 19 de setembro de 2019, que assentou o entendimento de que a apreensão de mercadorias é legal quando visar coibir a infração material de caráter continuado, seja por: a) ausência de documentação fiscal; b) não estar acompanhada do recolhimento do diferencial de alíquota, quando o destinatário for contribuinte do ICMS; c) por não ter havido o recolhimento do ICMS, em razão do regime especial a que esteja submetido o contribuinte, conforme a legislação estadual.
In casu, consta nos referidos Termos de Apreensão e Depósito que as mercadorias estavam sendo transportada sem notas fiscais vinculadas, bem assim, mesmo depois de encaminhados outros documentos fiscais, foi constatada pela fiscalização a inidoneidade destes documentos.
Assim, tenho que o ato que ocasionou a lavratura daqueles Termos está amparado pela legalidade, haja vista que, estritamente relacionada à operação fiscalizada e sem a intenção de cobrança de valores pretéritos, inexiste ilegalidade na apreensão de mercadoria que visa coibir infração material de caráter continuado, por ausência de documentação fiscal, conforme fixado no aludido IRDR.
Ademais, de acordo com a Lei Estadual n. 7.098/1998, todo e qualquer transporte de mercadoria deve ser acompanhado de documento fiscal idôneo e previamente emitido, a fim de demonstrar a regularidade da operação, que deverá ser apresentado ao fiscal fazendário quando do seu ingresso no território mato-grossense em todos os postos de fiscalização, como cito:
Art. 35-A. As mercadorias e serviços, em qualquer hipótese, deverão estar sempre acompanhadas de documentos fiscais idôneos.
Parágrafo único. Para os efeitos desta lei, consideram-se em situação fiscal irregular as mercadorias ou serviços desacompanhados de documentos fiscais exigidos ou acompanhados de documentação fiscal inidônea.
Ademais, o artigo 17 da lei supracitada, estabelece que são obrigações do contribuinte:
(...)
XIV - apresentar, em todas as Unidades Operativas de Fiscalização/Postos Fiscais por onde transitar a mercadoria, a documentação fiscal respectiva, para aposição do carimbo e visto do servidor competente, ou, quando for o caso, para retenção de uma de suas vias;
XV - apresentar, em todas as Unidades Operativas de Fiscalização/Postos Fiscais por onde transitar o veículo, a documentação fiscal relativa à prestação de serviços de transporte, para aposição do carimbo e visto do servidor competente, ou, quando for o caso, para retenção de uma de suas vias.
Se a parte impetrante não apresentou a nota fiscal vinculada, que deverá ser emitida antes de iniciada a saída das mercadorias, nos termos do artigo 18, inciso I, do RICMS/MT, a apreensão da mercadoria é medida que se impõe, conforme o artigo 952, § 1o, inciso II, do RICMS/MT:
Art. 952. Ficam sujeitos à apreensão os bens móveis existentes em estabelecimento comercial, industrial ou produtor, ou em trânsito, que constituam prova material de infração à legislação tributária.
§ 1° A apreensão poderá ser feita, ainda, nos seguintes casos:
I - quando transportadas ou encontradas mercadorias sem as vias dos documentos fiscais que devam acompanhá-las ou sem o registro da Nota Fiscal Eletrônica – NF-e correspondente à respectiva operação ou, ainda, quando encontradas em local diverso do indicado na documentação fiscal;
II - quando houver evidência de fraude, relativamente aos documentos fiscais que acompanharem as mercadorias no seu transporte;
III - quando estiverem as mercadorias em poder de contribuintes que não provem, quando exigida, a regularidade de sua inscrição no Cadastro de Contribuintes do Estado.
Com efeito, os indícios pairam no sentido de que a apreensão da mercadoria, a priori, não configura meio coercitivo ilegal, pois, a sua finalidade não é coagir o contribuinte ao pagamento do tributo devido, mas sim, fazer cessar a infração de caráter permanente, consistente na ausência de cumprimento de obrigação acessória, qual seja, apresentação, nos postos fiscais, de documento hábil a amparar a operação descrita na nota fiscal.
Deste modo, a apreensão da mercadoria visa impedir que a infração instantânea de efeito permanente, consumada, transforme-se em exaurida, consubstanciada no transporte de mercadorias desacompanhadas de nota fiscal a acobertar a operação.
Nesse sentido é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA - APREENSÃO DE MERCADORIA (TAD) - LIMINAR - INDEFERIMENTO - DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA - AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO FISCAL PARA APOSIÇÃO DE CARIMBO E REGISTRO DE PASSAGEM NO SISTEMA ELETRÔNICO - INFRAÇÃO MATERIAL INSTANTÂNEA DE EFEITOS PERMANENTES - SÚMULA 323 DO STF - INAPLICÁVEL - REQUISITOS DA LIMINAR - NÃO DEMONSTRADO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Para o deferimento de liminar em mandado de segurança, necessário se mostra a presença dos requisitos autorizadores, previstos no artigo 7o, II, da Lei no 12.016/2009, quais sejam, sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora. A apreensão da mercadoria não configura meio coercitivo ilegal, quando a sua finalidade não é coagir o contribuinte ao pagamento do tributo devido, mas sim, fazer cessar a infração de caráter permanente, consistente na ausência de cumprimento de obrigação acessória, oriunda da não apresentação no posto fiscal de documento hábil a amparar a operação. Não se aplica a súmula 323 do Supremo Tribunal Federal se a apreensão das mercadorias não é utilizada como meio coercitivo para pagamento de tributo. (N.U 1002173-36.2019.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Mario Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 23/07/2019, publicado no DJE 24/07/2019).
REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA - APREENSÃO DE MERCADORIA - POSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE NOTA FISCAL A ACOBERTAR A OPERAÇÃO - INFRAÇÃO MATERIAL INSTANTÂNEA DE EFEITOS PERMANENTES. Inexiste ilegalidade na apreensão que visa cessar infração material instantânea de efeitos permanentes, consubstanciada no transporte de mercadorias desacompanhadas de nota fiscal a acobertar a operação. Sentença retificada. (N.U 0014097-74.2015.8.11.0041, Luiz Carlos da Costa, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 22/05/2018, publicado no DJE 06/08/2018).
Desse modo, como a conduta da parte Agravante consistiu em infração material de caráter continuado, o Agente de Tributos Fiscais, quando da fiscalização do trânsito de mercadorias, ou da respectiva prestação de serviço de transporte, constatou a inobservância da legislação tributária estadual, e lavrou corretamente os Termos de Apreensão e Depósito, em consonância, portanto, com a tese assentada no IRDR n. 1012269-81.2017.811.0000.
Ante o exposto, NÃO CONCEDO a antecipação da tutela recursal, pleiteada no presente Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por NTC Comércio de Cereais Ltda., e mantenho inalterada a decisão invectivada.
Intime-se a parte Agravada para contraminutar o Recurso, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do Agravo.
Após, colha-se o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se e cumpra-se.
Cuiabá-MT, 05 de outubro de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.